Tribunal: TJES
Processo: 5001978-22.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-22.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA AUGUSTINHO DE AQUINO e outros
RECORRIDO: FABRICIO NEPPEL LEPPAUS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser exorbitante, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CONDUTOR QUE NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ACIDENTE QUE CAUSOU LESÕES FÍSICAS AO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO
.

O recorrente insurge contra sentença que a condenou, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento do valor de R$ 4.231,55, a título de indenização por dano material, além de R$ 6.000,00 por dano moral, em razão de acidente de trânsito.

1. Os fatos articulados na inicial restaram incontroversos, no sentido de que o condutor do veículo envolvido no acidente, além de não possuir habilitação, apresentava sinais de embriaguez, não havendo sequer indícios de culpa, no mínimo concorrente, da parte autora.

2. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor por dano advindos de acidente de trânsito. Nesse sentido:

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EM- PRÉSTIMO - ASSUNÇÃO DO RISCO 1 "Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Confiando o veículo a outrem, filho maior ou estranho, o proprietário assume o risco do uso indevido e como tal é solidariamente responsável pela reparação dos danos que venham a ser causados por culpa do motorista" (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 1.751). 2 Não restando demonstrada de forma irretorquível, na fase inicial do processo, a comercialização do veículo em data anterior ao evento danoso, é inviável e muito menos recomendável o afastamento da responsabilidade do proprietário. Com a instrução do processo, via normal para o esclarecimento dos fatos, é que se poderá firmar ou não a sua legitimidade passiva na lide. (TJ-SC - AI: 50078923120208240000 TJSC 5007892-31.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 23/06/2020, 5ª Câmara de Direito Civil)

3. O dano material restou devidamente comprovado por meios dos documentos colacionados pela parte autora.

4. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de lesões graves a admitirem indenização nesse patamar.

5
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.